Tribunal: TJDFT
Processo: 0701107-29.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O juízo da pronúncia sopesou as evidências das provas dos autos, destacando os elementos de materialidade e indícios de autoria, cuidando numa análise inicial da admissibilidade da acusação, que será objeto de julgamento por um Conselho de Sentença, de um Tribunal do Júri.
2. Com a Reforma Parcial do Código de Processo Penal, a Pronúncia passou a ter como objetivo o controle contra acusações infundadas e se existem indícios de autoria fundamentados contra acusados de delitos contra a vida. Nestes limites, nada a prover nesta oportunidade.
3. Recurso em sentido estrito a que se nega provimento, mantendo a sentença de pronúncia, na forma como prolatada.